Tribunal: TJDFT
Processo: 0004724-92.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o pedido de vista dos autos, pelo prazo legal, formulado pelo Banco Bradesco S.A. (ID 60178223). Anote a Secretaria o nome do advogado indicado no ID 60178223. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator